Tribunal: TJBA
Processo: 8027045-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027045-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: LUIZ CLÁUDIO PERSICI Advogado(s):GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA, IDAIANE COSTA VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITES DA APÓLICE. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, em face de decisão que, no cumprimento de sentença julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, determinando a apresentação de novos cálculos com base no salário-mínimo vigente à data da sentença (2020), reconhecendo a responsabilidade da seguradora apenas nos limites da apólice, com atualização monetária a partir da contratação e incidência de juros simples de 1% ao mês, com base no INPC/IBGE. A parte agravante impugna a ausência de manifestação sobre: (i) abatimento do valor já pago pela seguradora em outro processo, relativo ao mesmo sinistro, no montante da apólice; (ii) exclusão da cobertura para danos morais; (iii) data de início dos juros para indenização securitária e danos morais; (iv) incidência de correção e juros sobre pensão mensal; (v) fixação de honorários de sucumbência pela procedência parcial da impugnação; e (vi) aplicação da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há sete questões em discussão: (i) definir se os valores já pagos em processo anterior devem ser abatidos dos limites da apólice; (ii) estabelecer se há cobertura securitária para danos morais; (iii) determinar a data de início dos juros moratórios sobre a importância segurada; (iv) definir a data de início dos juros moratórios sobre os danos morais; (v) estabelecer o marco inicial da correção e dos juros sobre a pensão mensal; (vi) decidir sobre a fixação de honorários de sucumbência diante do acolhimento parcial da impugnação; e (vii) avaliar a aplicabilidade da taxa Selic como índice de correção. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor pago pela seguradora em processo anterior relativo ao mesmo sinistro deve ser abatido do limite da apólice, uma vez que se refere à mesma cobertura contratual. Não havendo cláusula expressa de exclusão, presume-se incluída na cobertura por danos pessoais a indenização por danos morais, conforme Súmula 402 do STJ. Os juros moratórios sobre a indenização securitária incidem a partir do comparecimento espontâneo da seguradora aos autos, em conformidade com o art. 239, §1º, do CPC. A discussão sobre os juros e a correção dos danos morais não é cabível nesta instância, pois a sentença transitou em julgado nesse ponto, fixando os juros a partir do evento danoso e correção a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. A pensão deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente na data da sentença, conforme Súmula 490 do STF, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir de cada vencimento (REsp 1.270.983/SP). A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que trata da aplicação da Taxa Selic, não se aplica ao caso, pois a decisão recorrida é anterior à vigência da norma. O acolhimento parcial da impugnação à execução impõe o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC e da Súmula 517 do STJ, fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1º e 2º, e 239, §1º; CC/2002, art. 398; CF/1988, art. 105, III; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.675/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ, REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª S., j. 08.02.2012; STJ, AgInt no REsp 1747203/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 13.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027045-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como agravado LUIZ CLÁUDIO PERSICI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR